Tribunal: TJBA
Processo: 8122344-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122344-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL JORGE DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA SANTOS DE CERQUEIRA GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. LAUDO COMPLEMENTAR FUNDAMENTADO. PRELIMINAR REJEITADA. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE NA DATA DO EXAME PERICIAL. TEMA 343 DA TNU
: “
A fixação da data de início da incapacidade (DII) na data da perícia constitui medida excepcional, que demanda fundamentação capaz de afastar a presunção de que a incapacidade teve início na data do requerimento administrativo (DER)
”
. CONCLUSÃO PERICIAL CATEGÓRICA, ATESTADOS ADMINISTRATIVOS DE APTIDÃO LABORAL E REMUNERAÇÕES POSTERIORES NO CNIS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE ANTERIORIDADE DA INCAPACIDADE E A PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE INVOCÁVEL NO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. ADEMAIS, PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DA DII, AINDA QUE CUMULADAS AS PRORROGAÇÕES MÁXIMAS
PREVISTAS NA
LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. AUXÍLIO-ACIDENTE PREJUDICADO PELA ETIOLOGIA EXCLUSIVAMENTE DEGENERATIVA DAS MOLÉSTIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de benefício por incapacidade permanente, cumulada com pedido alternativo de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária, ao fundamento de perda da qualidade de segurado na data de início da incapacidade fixada pelo perito judicial. Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia e, no mérito, pugna pela retroação da DII com fundamento no Tema 343 da TNU e pela manutenção da qualidade de segurado por força do período de graça do art. 15 da Lei nº 8.213/91.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de nova perícia médica; (
ii
) examinar a regularidade da fixação da data de início da incapacidade na data da perícia, à luz do Tema 343 da TNU; (
iii
) aferir a manutenção da qualidade de segurado do Apelante na data fixada como início da incapacidade laborativa; e (
iv
) analisar a viabilidade do pedido alternativo de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária pretensamente cessado em momento anterior, bem como de eventual concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade das diligências probatórias, mostrando-se desnecessária a renovação da perícia quando o laudo principal e o complementar respondem fundamentadamente aos quesitos das partes.

A excepcionalidade da fixação da DII na data do exame, exigida pelo Tema 343 da TNU, encontra-se concretamente justificada pela conclusão pericial de impossibilidade técnica de retroação, pelos atestados administrativos de aptidão laboral e pelos registros de remunerações regulares no CNIS até março de dois mil e vinte, elementos que, ademais, evidenciam o retorno do segurado às atividades laborativas e elidem a presunção de continuidade do estado incapacitante invocável no pedido de restabelecimento.

Mesmo cumuladas as prorrogações máximas dos §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei nº 8.213/91, a qualidade de segurado teria perdurado, no limite, até março de
2023
,
ou seja,
expirando antes da DII fixada
28/11/2023
, o que obs
t
a a
concessão dos benefícios pleiteados, inclusive de eventual auxílio-acidente, igualmente prejudicado pela etiologia exclusivamente degenerativa das moléstias.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
, com
rejeição
da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NÃO PROVIDO
. Sem condenação em honorários advocatícios recursais, por força do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 110 do STJ.

Teses de julgamento:

“1)
A fixação da DII na data do exame pericial admissível quando o conjunto probatório afasta a presunção de anterioridade preconizada pelo Tema 343 da TNU; 2) A perda da qualidade de segurado na DII obsta a
concessão dos benefícios por incapacidade da Lei nº 8.213/91, ainda que cumuladas as prorrogações máximas do art. 15, §§ 1º e 2º
; 3)
O registro de remunerações posteriores no CNIS afasta a presunção de continuidade do estado incapacitante invocável no pedido de restabelecimento
”
.

Referências Jurídicas

Legislação:

Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil,

art
s
. 370, parágrafo único, e 371; Lei nº 8.213/91,

art
s
. 15, II, §§ 1º e 2º, 25, 26, 42, 59, 60, 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência:

Súmula 110/STJ; STJ –
AgInt
no
AREsp
2.087.514/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
01/03/2024; TNU, Tema 343 (PEDILEF nº 0500774-49.2016.4.05.8305).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122344-23.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MIGUEL JORGE DE JESUS DOS SANTOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da apelação,
rejeitar
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sem condenação em honorários advocatícios recursais, por força do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 110 do STJ.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(
A)